Tribunal: TJDFT
Processo: 0711108-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0711108-13.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO CORREIA MATIAS ALVES AGRAVADO: GABRIEL ALVARO DE CARVALHO PALMA, RENATA CRISTIANE ALVARO DE CARVALHO PALMA D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUCIANO CORREIA MATIAS PALMA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de GABRIEL ÁLVARO DE CARVALHO PALMA e RENATA CRISTIANE ÁLVARO DE CARVALHO PALMA: “O sistema SNIPER tem por função primordial a obtenção de informações referentes aos vínculos patrimoniais, financeiros e societários entre pessoas físicas e jurídicas. Por meio do referido sistema, é facilitada a obtenção de informações em caso de tentativa de ocultação patrimonial por parte do litigante. No entanto, não se trata da ocultação patrimonial tratada na área cível e, sim, na prática de crimes com esta característica. Trata-se, assim, primordialmente, de sistema voltado à apuração de ilícitos penais, como a corrupção e a lavagem de dinheiro. Destaque-se manifestação do Dr. Juiz auxiliar da presidência do CNJ, Dorotheo Barbosa Neto quando da apresentação do sistema: “O Sniper foi desenvolvido para trazer agilidade e eficiência na descoberta de relações e vínculos de interesse do processo judicial. Ele permite a melhor compreensão das provas produzidas em processos judiciais de crimes financeiros complexos, como a corrupção e lavagem de capitais, em segundos e com maior eficiência.” A outra função do SNIPER é a centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o SISBAJUD e o INFOJUD. Não obstante, em que pese o referido sistema se encontrar integrado com estas outras bases de dados, a obtenção das informações patrimoniais do executado pode ser feita diretamente por meio dos sistemas externos aos quais este Juízo já possui acesso, tais como: SISBAJUD para fins de bloqueio de ativos; INFOJUD para fins de declaração de renda; e RENAJUD para fins de localização de veículos. Os três sistemas em comento alcançam quase a totalidade das informações patrimoniais das partes. Por fim, as informações de existência de vínculos societários das partes litigantes, outro dado trazido pelo sistema SNIPER, podem ser obtidas pelo próprio credor, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Considerando a inexistência de indicação de bens passíveis de constrição pelo credor e que foram esgotadas as pesquisas realizadas por este Juízo, por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, determino a suspensão do processo por um ano, no termos do art. 921, § 1o, do CPC. O processo deverá permanecer em arquivo provisório, sem baixa das partes, assegurado o seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Para atender ao disposto no art. 921, § 4o, do CPC, na hipótese de não haver indicação de bens para constrição, o prazo da prescrição intercorrente começará a correr após o decurso de um ano a contar da presente data.” A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intimem-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 31 de março de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator